Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738043-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Vieira Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n° 0703610-54.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Os rendimentos comprovados por meio do contracheque de ID 167693476 evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento dos seus anseios vitais. Por outro lado, o benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Diante disso, indefiro o pleito de concessão do favor. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos de origem comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à subsistência. Na origem, relata que é policial militar aposentado do Distrito Federal e pretende cancelar o contrato de cartão de crédito consignado, com suspensão dos descontos correlatos, e que seja ressarcido dos prejuízos experimentados. Argumenta que recebe, aproximadamente, R$ 2.944,47 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) líquidos por mês, mas que a totalidade dos seus rendimentos vem sendo retida pelo Banco Regional de Brasília (BRB), com quem também tomou empréstimos. Relata que não tem como arcar com as custas processuais sem sacrificar o sustento de sua família, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo. Tais documentos comprovam que o Agravante percebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 2.949,52 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), e contraiu empréstimos consignados com descontos em seu contracheque e outros débitos foram renegociados com desconto direto na sua conta corrente, consoante Ids. 167693490, 167693476 e 167693488. Os extratos bancários anexados ao presente recurso (Ids. 51139251 a 51139256) ainda lançam antecipações salariais e comprovam a retenção integral da remuneração do devedor pelo Banco Regional de Brasília (BRB), a evidenciar a condição de superendividamento. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Lado outro, a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora